Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-41.2024.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008666-41.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURECI ABADIA DOS SANTOS - CPF: 269.877.751-68 (APELANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008666-41.2024.8.11.0004

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação declaratória de anulação de negócio jurídico, na qual a autora pleiteia a anulação de contratos de empréstimos consignados com fundamento em suposta ausência de contratação válida, alega também a inexistência de coisa julgada em relação ao processo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se o recurso da parte autora afronta o princípio da dialeticidade recursal;

(ii)

determinar se a análise da demanda atual esbarra na coisa julgada, a considerar a identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação anterior já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a apelação apresentada pela autora impugna, ainda que de forma parcial, os fundamentos da sentença no que tange à validade dos contratos e à configuração da coisa julgada, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. Reitera-se, nesse sentido, o entendimento do STJ de que a repetição de argumentos já apresentados em fase inicial não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.

4.

Configura-se coisa julgada quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido (art. 337, §§ 1º e 2º, CPC). No caso, o processo já transitado em julgado, analisou e decidiu a validade dos contratos de empréstimos consignados sob o mesmo fundamento ora apresentado pela autora, o que torna a decisão imutável e indiscutível nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC.

5.

O pedido de anulação dos contratos, analisado e rejeitado no processo anterior, impossibilita nova discussão sobre a matéria, sob pena de violação à coisa julgada.

6.

Não há qualquer fato novo que justifique o ajuizamento de nova ação, portanto, correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação parcial dos fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal, desde que as razões apresentadas estejam diretamente relacionadas à matéria em discussão.

2.

A configuração de coisa julgada exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

3.

O trânsito em julgado de decisão que reconheceu a validade de contratos de empréstimos consignados impede nova discussão judicial acerca dos mesmos fatos e fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; 502; 503; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.03.2016.

·

TJMT, AP 1000183-55.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2022.

·

TJMT, AP 1001842-06.2020.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº
1008666-41.2024.8.11.0004

Apelação nº 1008666-41.2024.8.11.0004

Apelante:
LAURECI ABADIA DOS SANTOS

Apelado:
BANCO SAFRA S.A.

2ª Vara Cível de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação
de LAURECI ABADIA DOS SANTOS.

Ação:
Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico, que move em desfavor de BANCO SAFRA S.A.

Sentença:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada, nos moldes do artigo 485, V do CPC. Sem custas e sem honorários.

Apelação
(Id. 257659199):

Argumenta que as causas de pedir dos dois processos não são idênticas. O processo anterior tramitou no Juizado Especial e não poderia incluir pedido de perícia, uma vez que este é um procedimento complexo incompatível com a competência do juizado. Ademais, o pedido anterior era limitado à devolução de valores, enquanto a presente demanda busca a anulação dos contratos.

Alega que o negócio jurídico é anulável devido a vícios como falsidade na assinatura, bem como requer a perícia grafotécnica.

Pugna pelo provimento do recurso, para realizar a revisão contratual e julgar procedente a ação.

Contrarrazões
alega preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 257659651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008666-41.2024.8.11.0004

VOTO – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Em suas contrarrazões, o Banco argui a falta de dialeticidade do recurso interposto pela parte autora, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o recurso adesivo, apesar de não rebater todos os argumentos da sentença, impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão que a autora pretendia reformar, notadamente no que se refere ao valor da indenização por danos morais.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO - MÉRITO

A ação tem como objeto a anulação de negócio jurídico referente a contratos de empréstimos consignados (números 3981106, 9716195 e 9716273), cujos valores foram descontados da aposentadoria da autora.

No caso, foi reconhecida a ofensa à coisa julgada com relação ao processo n° 1002176-71.2022.8.11.0004.

Alega a autora a não ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que o processo anterior, em que pese tenha as mesmas partes e trate sobre o mesmo contrato, era uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que afirma ter objeto diverso do presente, que é uma Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico.

A controvérsia está em saber se caracterizada ou não a ofensa à coisa julgada.

Inicialmente cumpre observar que a coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V) ”.

Sobre a coisa julgada, é a determinação do diploma processual civil pátrio:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial”.

Pois bem.

O processo nº 1002176-71.2022.8.11.0004 tem as mesmas partes e gira em torno do mesmo contrato objeto do presente. A ação foi julgada improcedente e a sentença foi mantida em sede de recurso, que transitou em julgado em 02/02/2023 (Id. 108913830 – processo nº 1002176-71.2022.8.11.0004).

Extrai-se da sentença de improcedência (Id. 93440915):

“(...)Registre-se que conforme documentos apresentados pela parte autora os descontos supostamente indevidos se iniciaram em 2017 e os outros no ano de 2019, no entanto, passado um lapso temporal considerável, somente no ano de 2022 é que veio a contestar os valores que vêm sendo descontados de sua conta bancária. Ademais, as assinaturas quando comparadas com as demais disponíveis nos autos, são idênticas.

Corroborado a isso, os contratos estão instruídos com os documentos pessoais da parte autora e comprovante de endereço o que afasta definitivamente a verossimilhança das alegações autorais quanto a possibilidade de fraude.

Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”.

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de cobrança indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do empréstimo pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu.

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. (...)”.

Ademais, o acórdão que manteve a sentença restou assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATOS, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONSUMIDOR, BEM COMO DOCUMENTOS PESSOAIS E EXTRATO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, REJEITO a preliminar, pois não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da matéria – complexidade da causa-, uma vez que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica no contrato carreado aos autos, ante a similitude das assinaturas apostas pela Recorrente no referido documento e a presente no instrumento de procuração junto a inicial, assim como em razão da ausência de impugnação específica acerca da autenticidade da assinatura.

2. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

4. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente LAURECI ABADIA DOS SANTOS postula reparação por danos morais, em razão de depósitos indevidos de numerários em seu contracheque a título de empréstimos consignados, a despeito de não os ter contratado.

5. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos a “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal, n.º 9716273, 9716195 e 3981106”, com cláusulas expressas que não deixam margem para dúvidas acerca da modalidade de pagamento, devidamente assinado pelo consumidor, além de cópia dos seus documentos pessoais e extrato de pagamento do benefício previdenciário, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado à contestação é idêntica àquela aposta no RG do Recorrente e procuração, além de o endereço ser o mesmo daquele informado na exordial.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Diante da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
REVOGO os benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedida ao Recorrente LAURECI ABADIA DOS SANTOS, e MAJORO o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios para o correspondente a 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente
decisum
(§ 16, do artigo 85, do CPC).”

Assim, verifica-se que apesar das alegações da autora, a sentença proferida no processo anterior tratou expressamente acerca da validade dos contratos.

Insta salientar que a sentença de improcedência foi mantida em sede de recurso e já transitou em julgado.

Assim, em razão do trânsito em julgado da matéria, verifica-se a impossibilidade de alteração do julgamento, em decorrência da necessidade de respeito à coisa julgada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL – ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ANTECESSOR E SOBRE O TOTAL DA ÁREA -
LITISPENDÊNCIA
RECONHECIDA NA ORIGEM – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Caso esteja em tramitação Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo antecessor da apelante sobre a área total, deve ser reconhecida a
litispendência
em relação à Ação de Manutenção de Posse posteriormente proposta pela adquirente de fração daquele mesmo imóvel.
(N.U 1000058-77.2022.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA – INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E A ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É inviável a rediscussão de questão apreciada em sentença transitada em julgado, sob pena de haver ofensa à coisa julgada” (TJMT, AP 1000183-55.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DO BLOQUEIO INDEVIDO – PRETENSÃO NÃO PRESCRITA (ART. 1.013 DO CPC) – LIBERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA E DOS VALORES APÓS 5 DIAS – RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INTERRUPÇÃO DA COBRANÇA NO CPF DO AUTOR – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM OUTRA LIDE – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA REVESTIDA PELA COISA JULGADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, V E VII, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional do pedido de indenização por danos materiais é o previsto no art. 206, §3º, V, do CPC, e a contagem tem início na data do bloqueio indevido de valores na conta bancária. Mas se a liberação ocorre muito antes do ajuizamento da Ação, não há interesse de agir quanto a ressarcimento desse montante.

Encontra-se revestido pela coisa julgada o pedido formulado na lide em análise e já resolvido em outro processo em que inclusive houve o trânsito em julgado.

Evidenciada a falta de interesse processual e reconhecida a existência de coisa julgada, extingue-se a demanda sem resolução do mérito” (TJMT, AP 1001842-06.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025